Tribunal: CARF
Processo: 19515.720413/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720413/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.380 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
LANÇAMENTO.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . NULIDADE
DOS ATOS PROCESSUAIS.
A falta de intimação do responsável solidário acerca do lançamento é claro
cerceamento do seu direito de defesa, tanto assim que o lançamento não foi por
ele impugnado. Constatado tal vício, os atos processuais devem ser anulados
retornando os autos para saneamento com a efetiva intimação da parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
Intime o Sr. José Roberto Monte a apresentar, se assim o quiser, impugnação ao Auto de
Infração na qualidade de responsável solidário e promova o saneamento do processo quanto à
representação processual da Contribuinte, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720413/2018-70
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

Relatório
Trata-se o presente processo de Recurso Voluntário interposto em face do
Acordão proferido pela Delegacia Regional da Receita Federal em Belém (PA), que julgou
improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra o qual fora lavrado Auto de Infração emitido em consequência de procedimento fiscal
executado com o objetivo de averiguar o cumprimento de obrigações tributárias relativas ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL,
conforme tabela abaixo:

A autuação foi baseada em 03 (três) procedimentos adotados pela fiscalizada
considerados pela fiscalização como não suficientemente justificados e que redundariam em
matéria tributável passível de constituição de crédito tributário, conforme descrito a seguir:

1) Divergência de R$ 41.843.921,58 entre os valores informados na
Escrituração Contábil Fiscal/ECF (R$ 138.551.348,42) e o montante das
notas fiscais eletrônicas emitidas, no ano-calendário de 2014 (R$
180.395.275,94).

Em atendimento ao Termo de Início e aos demais termos lavrados, a fiscalização
recepcionou, em 06 de outubro de 2017, mídia digital (DVD) contendo a composição das
receitas declaradas pelo contribuinte na Escrituração Contábil Fiscal/ECF .
No bloco L300 - Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal, da
Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário de 2014, linha 3.01.01.01, a fiscalizada declara
uma receita líquida de R$ 138.551.348,42. Entretanto, no mesmo ano-calendário de 2014, a
fiscalizada emitiu notas fiscais de venda de combustíveis no montante de R$ 180.395.275,94.
Dessa forma, ao se comparar os valores das receitas declaradas na Escrituração
Contábil Fiscal/ECF com o montante das notas fiscais emitidas apura-se uma divergência de R$
41.843.921,58.
Em 22/12/2018, foi remetido novo Termo de Intimação a fim de que a fiscalizada
tivesse uma última oportunidade de se manifestar ou apresentar alguma justificativa para o
procedimento por ela adotado. Em anexo ao referido termo foi apresentada a seguinte planilha
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

demonstrativa das divergências entre a consolidação das vendas mensais e o montante das notas
fiscais emitidas.

2) Baixa contábil de R$ 21.178.491,19, cuja contra-partida contábil ocorreu
contra a conta de fornecedores:

A autuada efetuou a baixa de valores registrados no passivo circulante, mais
especificamente na conta de Fornecedores, mediante lançamento efetuado em 30 de dezembro de
2014, em contrapartida a crédito (baixa) na conta de Clientes, no valor de R$ 21.178.491,19,
com o seguinte histórico: "encontro de contas conforme orientação da direção da empresa".
Intimada a explicar o lançamento, a autuada se manifestou nos seguintes termos:
"Não obstante, no que diz respeito ao registro contábil no valor de R$
21.178.491,19 nas contas contábeis de Fornecedores e Clientes, cumpre esclarecer que os
pagamentos efetuados aos fornecedores da intimada foram realizados por seus clientes, e por
esse motivo, houveram os respectivos lançamentos nas contas contábeis."
Diante do exposto, concluiu a fiscalização que o passivo não representaria, de
fato, uma exigibilidade da fiscalizada, configurando passivo fictício.

3) Transações efetuadas com a empresa HARPIA ASSET:

A fiscalizada contratou a empresa Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a
Pagar e a Receber Ltda para fazer a gestão de sua tesouraria, o que representaria uma modalidade
de terceirização.
Os serviços prestados encontravam-se amparados por contrato de prestação de
serviços entre a Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber Ltda, CNPJ
15.825.009/0001-09, e a fiscalizada.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

O objeto do referido contrato é a prestação de serviços de pagamentos e
recebimentos de terceiros, além de serviços complementares, administrativos e organização de
documentos.
Informa a fiscalização que a legislação tributária não faz menção a tal operação,
mas, no entendimento do agente fiscal, os valores pagos mensalmente à Harpia Asset Assessoria
na Gestão de Contas a Pagar e a Receber Ltda, no montante de R$ 18.000,00 (R$ 216.000,00 no
ano) deveriam ser considerados como mera liberalidade e, portanto despesas indedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, por não serem necessárias à atividade da fiscalizada.

Defende o autuante que a fiscalizada reduziu as receitas de vendas no ano-
calendário de 2014, no montante de R$ 41.843.921,58 e por conseguinte as bases de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro, pois deixou de
oferecer à tributação parte do faturamento. Desta forma, concluiu a fiscalização restar
evidenciado que a fiscalizada, por meio de seu representante legal, assumiu o risco de produzir o
resultado previsto. Em razão disso qualificou a multa de ofício.
Ainda, foi arrolado como responsável solidário o sócio-administrador, JOSÉ
ROBERTO MONTE, CPF 034.186.976-74, tendo em vista a conclusão de que cabe aos
administradores regular a condução dos negócios da pessoa jurídica, prevalecendo-se dos seus
poderes de gerência, vigilância e fiscalização.

Inconformado com a atuação fiscal, o interessado apresentou Impugnação
Administrativa, alegando em síntese:

1) DA OMISSÃO DE RECEITAS: REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO
REAL/PASSIVO FICTÍCIO:

1.1.
“Chama a atenção o fato de a Autoridade Fiscal mencionar que a "receita
líquida" da fiscalizada estaria menor do que o total das notas fiscais emitidas pelo
contribuinte no mesmo intervalo de janeiro a dezembro de 2014, pois, segundo o
RIR/99, a soma dos documentos fiscais de saída equivaleria à "receita bruta" ou
"faturamento", ao passo que a "receita líquida" informada pela contribuinte
certamente é menor do que o faturamento já que da receita bruta se extraem
devoluções, vendas canceladas e tributos incidentes sobre as vendas, nos termos
dos art. 224”.
1.2.
Na modalidade de lançamento a que alude o art. 149 do CTN, incisos II a
IX, realizado a partir da revisão efetuada pelo Fisco, a administração tributária
está solucionando problemas decorrentes de omissões (declarações não prestadas),
erros (declarações prestadas com equívocos) ou fraudes (tanto do sujeito passivo
quanto da própria autoridade fiscal), justificando assim, o chamado "lançamento
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

de ofício", seja para substituir, seja para corrigir lançamento não feito ou feito
incorretamente em outra modalidade;
1.3.
O que se observa no caso é um lançamento que substituiu inteiramente
uma das grandezas mais relevantes para apuração do lucro real (o total de receitas
auferidas no período), trocando o valor declarado pela impugnante por uma outra
base, (o montante de saídas da ECF); Mais do que isso, há acusação de
manutenção de passivo fictício da ordem de R$ 21 milhões e a glosa de despesas
de prestação de serviços que somam R$ 216 mil;

2) DAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS:
2.1. Afirma que “com base no art. 249, inciso I, a Auditoria Fiscal concluiu ser
"indedutível para determinação do lucro real" o total de R$ 216.000,00 pagos pela
Autuada à prestadora de serviços "Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a
Pagar e a Receber Ltda";
2.2. Aduz que “os serviços administrativos mais comumente contratados de
terceiros são os de administração, informática, contas a receber, contas a pagar,
tesouraria, financeiro, contabilidade, fiscal, tributário, recursos humanos e
jurídico;
2.3. “São consideradas dedutíveis as despesas que, além de comprovadas a
contratação e o pagamento, sejam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e
normais no tipo de transações, operações ou atividade das mesmas. Dentro desse
conceito, despesas com serviços administrativos como os citados são necessárias”;

3) DA MULTA QUALIFICADA:
3.1. Aduz que “nesse sentido, a vontade do agente não está dirigida para a
obtenção do resultado "dano", mas sim para algo diverso, sendo que mesmo
prevendo que o evento danoso possa ocorrer, o agente assume o risco de causá-lo
uma vez que essa possibilidade de ocorrência do resultado não o detém e ele
pratica a conduta, consentindo no resultado”;
3.2. “Para o Agente Fiscal, foi dolosa a conduta de reduzir o montante dos tributos
devidos por meio de artifícios ditos ardilosos. Entretanto, desde o início da
Fiscalização o contribuinte procurou apresentar todas as informações e
documentos solicitados, obviamente dentro daquilo que dispunha para exibir”;
3.3. “Nesse sentido, apresentou sua escrituração fiscal com a composição das
receitas de vendas e a relação de documentos fiscais emitidos no período com
toda a informação de saídas”;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

3.4. “Caso não tivesse emitido nota fiscal, adulterado o verdadeiro valor da nota
ou falsificado documentos, aí sim teria agido visando "impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e
de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração", conforme recente
jurisprudência do CARF”;
3.5. “O Conselho de Contribuinte, por diversas vezes, já se posicionou no sentido
de que a simples falta de escrituração contábil ou desclassificação desta não se
configura em hipótese descrita na lei como sonegação, fraude ou conluio,
descritas nos art. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64”;
3.6. “Não foi o que aconteceu no presente caso, pois não houve ação ou omissão
no sentido de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, nem muito menos
buscou-se excluir ou modificar suas características. Logo, não há intenção, muito
menos ação ou omissão que se enquadre na hipótese descrita na norma que
tipifica o crime de fraude”;
3.7. “Logo, não estamos diante da hipótese de aplicação do preceito que determina
a aplicação em dobro da multa (art. 44, I, § 1.°, da Lei n.° 9.430/96), devendo ser
reduzido o percentual para 75% (setenta e cinco por cento) sobre os valore
omitidos”;

4) REQUEREU:
4.1. “o reconhecimento de nulidade do procedimento, uma vez que a falta de
confiabilidade das informações contábeis deveriam conduzir ao arbitramento nos
termos do art. 251 e 530 do RIR/99, procedimento que foi deixado de lado para se
considerar toda a movimentação das notas fiscais de saída como "receita omitida";
4.2. “Reconhecimento de nulidade do procedimento (que acarreta prejuízos ao
efetivo exercício do direito de defesa) pela falta de juntada da relação de notas
fiscais de saída, base utilizada para se apurar as "receitas omitidas", permitindo-se
assim conhecer quais operações foram consideradas pela Autoridade Fiscal”;
4.3. “A anulação do item correspondente à omissão de receitas por manutenção de
passivo fictício quando não existia mais o registro de obrigações cuja
exigibilidade não tivesse sido comprovada, isso porque, o art. 281, inciso III do
RIR é taxativo ao estabelecer que a omissão no registro de receita se caracteriza
pela manutenção dessas informações no passivo”.
4.4. “A anulação do item correspondente à adição não computada pela dedução de
despesa indedutível com serviços de administração de contas a pagar e a receber,
pois tais atividades são auxiliares e imprescindíveis ao objetivo social da pessoa
jurídica e, nesse sentido, essenciais à manutenção da unidade produtiva”;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

4.5. “A anulação da aplicação da multa qualificada, certo que não se trata de fato
que se subsume-se a nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 44, da Lei no
9.430/96”.

O acordão (01-36.452 - 5a Turma da DRJ/BEL) ora recorrido apresentou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PROVA
DIRETA.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
Deve ser objeto de lançamento fiscal a receita líquida apurada com base nas
notas fiscais eletrônicas de vendas, na hipótese em que houver divergência
entre o montante de vendas apurado mediantes as notas fiscais e a receita
líquida declarada em ECF.
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
A alegação de falta de provas é improcedente tendo em vista que o próprio
contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas no período fiscalizado.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Mantém-se o lançamento por presunção legal de omissão de receitas por
constatação de passivo fictício quando o autuado não faz prova que o desateste,
deixando de demonstrar que não houve manutenção no passivo de obrigações
já pagas.
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO NECESSÁRIAS, ANORMAIS E
INUSUAIS
E
DE
MERA
LIBERALIDADE
DA
COMPANHIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
CRITÉRIOS
GERAIS
E
ESPECÍFICOS.
DEDUTIBILIDADE. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS. CABIMENTO.
A dedutibilidade no resultado tributável das despesas incorridas devem
preencher os requisitos de usualidade, normalidade e necessidade, não
promovidos por mera liberalidade da administração da companhia.
As despesas operacionais reconhecidas na apuração do resultado do exercício
da sociedade, mas que não atendam tais circunstâncias, são indedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda por expressa vedação legal.
ESCRITURAÇÃO FISCAL - ARBITRAMENTO
O arbitramento do lucro é medida de exceção, somente aplicável quando as
falhas na escrituração constituem acontecimentos que, descaracterizando ou
escondendo os fatos relevantes da obrigação tributária, impossibilitam a
apuração do resultado em que se basearia o cálculo do tributo.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado
o intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos na
apuração do Lucro Real, a fim de eximir-se do imposto devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenham sido expressamente contestada pela
impugnante.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “a presunção de omissão
de receita pela manutenção no passivo de obrigações já pagas baseia-se no entendimento de que
a quitação não foi escriturada, ou o foi a destempo, pois o correspondente lançamento a crédito
na conta ativa originária dos recursos utilizados no pagamento já implicaria saldo credor nesta
conta, a indicar omissão de receita”. “Os custos e despesas operacionais, nos termos da Lei n°
4.506/1964, art. 47, § 1° (fonte primária das disposições regulamentares sobre o assunto), são
dedutíveis quando necessários para a manutenção da atividade da empresa, bem como quando
usuais ou normais com respeito ao tipo de operações que ela realiza. Daí que não é qualquer
dispêndio que pode ser abatido da base de cálculo do imposto”.
Às fls. 197 dos autos RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pela interessada,
alegando os mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
Às fls. 207 – PETIÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO JOSÉ ROBERTO
MONTE - afirmando que “além das nulidades já arguidas pela Devedora principal na
Impugnação, observa-se outra nulidade no curso do processo administrativo por conta da ofensa
ao princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa, vez que a autoridade
administrativa deixou de notificar o corresponsável, após o lançamento”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso do contribuinte principal é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

Quanto ao responsável solidário José Roberto Monte, não houve apresentação de
Impugnação e de Recurso Voluntário.
Entretanto, às fls. 207 o referido responsável solidário apresenta petição datada de
25 de julho de 2019 em que, basicamente, defende a nulidade dos atos processuais realizados em
razão da falta de ciência do responsável acerca da realização do lançamento.
O que se verifica é que, com base nos documentos dos autos o contribuinte deu-se
por intimado no momento em que apresentou a petição de fls. 207, onde de forma inequívoca
teve acesso à integra dos autos citando folhas e termos do processo.
Veja-se, portanto, que a própria manifestação do contribuinte supriu a ausência de
intimação do lançamento, dentro do quinquídio legal razão pela qual entendo que não teria se
operado a decadência para o responsável solidário.
Em que pese seja quase impossível sustentar que o Sr. José Roberto Monte como
principal sócio e administrador da autuada, tendo acompanhado e respondido as intimações no
processo fiscalizatório, ou ainda, outorgado procurações para que terceiros o fizessem, não tenha
ciência do lançamento, o fato é que, realmente a sua intimação como responsável solidário não
ocorreu.
Da análise dos autos é possível verificar que a intimação do lançamento foi
realizada por via postal, e o único aviso de recebimento constante dos autos é o da fl. 123 e foi
direcionado apenas à contribuinte principal:

Não consta dos autos nenhuma comprovação de intimação do responsável
solidário quanto ao lançamento (tanto que não o impugnou), mas tão somente, intimação por
edital para dar ciência da decisão da DRJ.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.380 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720413/2018-70

Apenas após essa intimação é que o responsável solidário veio aos autos
pleiteando a nulidade dos atos processuais realizados.
Há uma grande possibilidade, na opinião deste relator, face à realidade fática dos
autos, que tal atuação possa fazer parte de uma estratégia de defesa da contribuinte e do
solidário, com o objetivo de procrastinar o andamento do processo.
Entretanto, o fato é que não é possível passar por cima de uma nulidade
processual tão patente, bem como afrontar diretamente o princípio da ampla defesa, de modo que
entendo ter havido cerceamento do direito de defesa.
Assim é que, oriento meu voto no sentido de reconhecer a nulidade dos atos
processuais realizados, devendo os mesmos serem anulados retornando os autos para a DRF de
origem intimar o responsável solidário para querendo, no prazo de lei, apresentar impugnação.
Em seguida, com ou sem impugnação do responsável solidário, os autos deverão
ser remetidos para novo julgamento pela DRJ, vez que a impugnação do contribuinte foi
tempestivamente protocolada, retomando o tramite processual ordinário.
Em tempo, recomenda-se que a DRF de origem intime a autuada para regularizar
sua representação processual vez que, nem em sede de impugnação e nem de recurso, foi
acostada procuração conferindo poderes ao signatário das peças processuais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital